Tribunal: TJSP
Processo: 2047457-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Vícios construtivos. Cumprimento de sentença. Decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, com valores corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da ação, bem como reconheceu a incidência das astreintes em R$ 30.000,00. Inconformismo. Cabimento parcial. Condenação em valor apurado por perícia judicial. Início do cômputo da correção

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Vícios construtivos. Cumprimento de sentença. Decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, com valores corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da ação, bem como reconheceu a incidência das astreintes em R$ 30.000,00. Inconformismo. Cabimento parcial. Condenação em valor apurado por perícia judicial. Início do cômputo da correção monetária a partir da apresentação do laudo pericial no processo. Astreintes. Descumprimento de determinação judicial caracterizado. Art. 537 do Código de Processo Civil. Valor das astreintes não excessivo ou desproporcional. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Agravo parcialmente provido.